Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre a incidência ao caso do Tema 1290 do STF, para fins de sobrestamento do feito. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 26 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator